Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de mútuo no valor de R$ 80.000,00, com cláusulas de juros, multa e correção monetária.
2. Juízo de origem reconheceu a validade do contrato, a tradição do valor mediante pagamentos a fornecedores das empresas requeridas e a confusão patrimonial, desconsiderando a personalidade jurídica e condenando as rés solidariamente ao pagamento do débito atualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há nulidade absoluta do contrato por vício na identificação das partes;
(ii) estabelecer se houve efetiva tradição do valor mutuado;
(iii) verificar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica;
(iv) analisar se há duplicidade de cobrança ou litigância de má-fé do apelado; e
(v) subsidiariamente, avaliar a possibilidade de redução do valor da condenação para R$ 8.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade do contrato. Presentes os requisitos do art. 104 do CC e comprovada a tradição por transferências a fornecedores das empresas, nos termos dos arts. 586 e 587 do CC.
5. Alegação de imprestabilidade das provas é intempestiva. Valoração da prova é casuística e não vincula decisão anterior. Mensagens eletrônicas corroboradas por comprovantes de pagamento são meios legítimos de prova (arts. 369 e 371 do CPC).
6. Desconsideração da personalidade jurídica é cabível. Provas demonstram confusão patrimonial entre empresas e sócia, caracterizando abuso nos termos do art. 50 do CC.
7. Não há litigância de má-fé. Repetição de documentos em processos distintos não configura dolo ou alteração da verdade dos fatos (art. 80 do CPC).
8. Pedido subsidiário de redução do valor é improcedente. Contrato estipula R$ 80.000,00 e há comprovação de pagamentos a credores das empresas, não se limitando ao valor alegado pelas apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 12%, observada a suspensão da exigibilidade quanto à beneficiária da gratuidade.
Tese de julgamento:
1. A validade do contrato de mútuo exige acordo de vontades e tradição do valor, que pode ocorrer por transferência eletrônica comprovada.
2. A valoração da prova é independente e não se vincula à decisão proferida em outro processo.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrada confusão patrimonial entre empresas e sócios.
4. A repetição de documentos em processos distintos não caracteriza litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 104, 50, 586 e 587 do CC; arts. 369, 371, 80 e 85, § 11, do CPC.